Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-32.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000301-32.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ANDRE FERREIRA DE JESUS - CPF: 711.530.922-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BEATRIZ CRISTINE FURTADO PINHEIRO - CPF: 035.075.742-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §13o, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA PROVAS ANÊMICAS

–
RECURSO PROVIDO
.

Não havendo provas suficientes no contexto probatório para a condenação do agente, pela falta de elementos capazes de revelar a autoria delitiva, existindo fragilidade, inclusive, quanto à autoria do crime, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
para absolver o agente, diante da insegura convicção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
CARLOS ANDRÉ FERREIRA DE JESUS
contra
a sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 129, §13o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, impondo ainda a condição (artigo 115 da LEP) do réu em participar do grupo reflexivo de homens agressores, pelo período de 03 (três) meses, num total de 12 (doze) encontros, bem como, o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização de danos morais à vítima, (Id. 186358168).

Nas razões,
preliminarmente, requer o reconhecimento da nulidade
da oitiva das testemunhas Policiais Militares, Adauto Francisco de Oliveira e Dabyson Azevedo Menezes
, em razão da prévia leitura da denúncia e boletim de ocorrência
às testemunhas.

No mérito requer:

“b) Seja o Apelante ABSOLVIDO pela ausência de provas suficientes, nos termos do art. 386, VII e do art. 155, ambos do CPP, ensejando aplicação do princípio do in dubio pro reo, em especial pelo óbice do art. 155 do CPP, pois nada foi produzido em Juízo;

c) Subsidiariamente, seja o Apelante ABSOLVIDO pela não comprovação do dolo, com fulcro no artigo 386, III, do CPP;

d) Em caso de manutenção da condenação, seja corrigida a dosimetria, para se fixar a pena no mínimo legal, com afastamento da avaliação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP;

e) Seja reconhecido o não cabimento do valor fixado a título de indenização à vítima ou, subsidiariamente, seja retificado o referido por ser desproporcional, com fixação de montante não superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Para fim de interposição de recursos à superior instância, PREQUESTIONAM-SE os seguintes dispositivos legais: artigos 155, 156, 158 e 386, III e VII, todos do Código de Processo Penal; artigos 59; 61, II, f; 65, III, d e 129, §9 do Código Penal, artigos 5o, III e 7o, I e II, da lei no 11.340/2006 e artigo 93, IX, da CF.”
(Id. 186358181)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo total desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida incólume a sentença proferida pelo juízo singular. (Id. 186358187).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.193082663), assim sintetizando:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal – Crime de lesão corporal em âmbito doméstico – Irresignação defensiva – 1. Preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento da nulidade da oitiva judicial das testemunhas policiais, por violação ao art. 212 do Código de Processo Penal e ao efetivo contraditório, haja vista que lhes foram oportunizados, em audiência, a prévia leitura do boletim de ocorrência – Não acolhimento – A leitura do boletim de ocorrência, ao contrário do que sustenta a defesa, somente privilegia a ampla defesa e o contraditório, evitando abusos e favorecendo a transparência processual necessária, uma vez que ajuda a delimitar o objeto das indagações a serem realizadas pelas partes durante a solenidade instrutória – Inexistência de impedimento de ordem legal – Ademais, a defesa, presente em audiência, não apresentou nenhuma objeção na ocasião – Ausência de demonstração de prejuízo – Princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) - Precedente STJ – 2. Pleito absolutório – Improvimento – Materialidade e autoria evidenciadas nos autos – Palavra da vítima firme e coerente, apta à manutenção da condenação, principalmente quando corroborado por outros elementos de prova, no caso dos autos, depoimento da própria mãe do apelante e dos policiais militares, que efetuaram o flagrante que afirmam que a vítima estava lesionada – 3. Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base – Improvimento – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Sentença devidamente fundamentada com base em elementos concretos não inerentes ao tipo penal – 4. Afastamento do quantum fixado a título indenização à vítima, ou, sua diminuição – Improvimento – Pedido expresso na Denúncia – Valor fixado dentro da proporcionalidade – A indenização não depende da condição socioeconômica do réu, mas sim dos danos sofridos pela vítima; eventual isenção do pagamento da obrigação indenizatória por ausência de capacidade financeira é matéria que exige dilação probatória específica, afeta ao Juízo da Execução –
Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.
”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

A defesa requer preliminarmente o reconhecimento da
nulidade
da oitiva das testemunhas Policiais Militares, Adauto Francisco de Oliveira e Dabyson Azevedo Menezes
, em razão da prévia leitura da denúncia e boletim de ocorrência
às testemunhas. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunhas. Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO (ART. 155, § 1o, DO CP). AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" NA ABORDAGEM POLICIAL. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRAD. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.

2. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual (
ut, AgRg no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 14/3/2022.) 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.465.214/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)”

Logo, não há nulidade a ser reconhecida. Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Emerge dos autos:

“(...) No dia 1o de janeiro de 2023, por volta de 08h30min, no interior da residência localizada na Rua D, no Bairro Jardim Amazonas, nesta cidade e Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado Carlos André Ferreira de Jesus, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira Beatriz Cristiane Furtado Pinheiro, por razões da condição do sexo feminino, provocando lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito de págs. 133/135-PDF. Segundo apurado, o denunciado e a ofendida convivem maritalmente há cerca de 03 (três) anos de idade e possuem uma filha recém-nascida.

Ressai do procedimento encartado que, durante a madrugada daquele dia, o denunciado e a vítima foram a uma festividade de ano novo, local onde consumiram bebida alcoólica. Ao retornarem para a residência do casal, já pela manhã, o denunciado, motivado por ciúmes após ter visualizado determinadas mensagens no telefone da vítima, passou a agredi-la fisicamente, desferindo contra ela socos na região do rosto, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de págs. 133/135-PDF.

Consta dos autos ainda, que as agressões somente cessaram porque houve a intervenção do padrasto e da genitora do denunciado, a qual, temerosa pelo que pudesse acontecer, uma vez que ele estava bastante agressivo e ameaçava a todos os que estavam presentes, acabou por acionar a polícia militar, que se fez presente no local e efetuou a prisão em flagrante do acusado.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, afirmou que na ocasião dos fatos entrou em luta corporal com seu padrasto e que, neste momento, pode ter atingido a vítima (págs. 88/90-PDF).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência CARLOS ANDRÉ FERREIRA DE JESUS pela prática do delito descrito no art. 129, § 13 (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021), do Código Penal c/c art. 5o, inc. II, da Lei no 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos materiais e morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal.”
(Id. 186357691).

Nas razões recursais, o apelante
pugna pela
absolvição do delito previsto no artigo 129, § 13o, do CP, por insuficiência probatória.

Analisando as provas produzidas, observa-se que a materialidade da conduta está devidamente comprovada pelos laudos periciais produzidos (id. 186357685 e 186357686), além dos depoimentos colhidos.

Quanto a autoria do delito, a ofendida quando ouvida perante a autoridade policial, declarou que havia tido discussão com André por causa de ciúmes, em razão de mensagens encontradas no seu celular, e que André foi pra cima da ofendida, e em meio a intervenção da genitora e padrasto do réu, sofreu agressão em seu olho esquerdo. Em juízo, negou que tivesse sido agredida, afirmando que apenas houveram discussões, que o acusado entrou em luta corporal com o padrasto, e que nesse momento alguém a atingiu, não sabendo afirmar de quem partiu a agressão.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela genitora do apelante André sra. Jadenilse e seu padrasto Sandro.

Quanto aos policiais Adauto Francisco de Oliveira e Dabyson Azevedo Menezes, embora tenham relembrado os fatos registrados no Boletim de Ocorrencia, os depoimentos foram baseados nas declarações da vítima e genitora, que negaram os fatos em juízo.

Com efeito, as provas (testemunhal e documentais) colhidas embora evidenciem a existência de
equimose peri-orbitária à esquerda
da vítima Beatriz,
não são hábeis a comprovar a autoria do delito por parte do apelante, visto que todas as pessoas envolvidas, declararam em juízo que não tinham como afirmar que foi o réu quem praticou a agressão.

Ressalte-se que a Sistemática Processual Penal pátria, vigente sob a égide dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre os quais se afiguram o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5o, LV, CR/88), assegura aos acusados em geral, a prolação de sentença judicial de mérito fundamentada em provas produzidas e ratificadas em Juízo.

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência."
(Da prova no processo penal, 3a ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

Registre-se, também, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11a ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5a ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório. (...).”

Nesse sentido:

“(...)
Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do
in dubio pro reo
.
(TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)”

Nesse diapasão, para não correr risco de condenar um inocente, ante a anemia probatória quanto ao dolo e sobre quem praticou a agressão que resultou em lesão corporal, o princípio
in dubio pro reo
deve ser reconhecido, razão a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, dou provejo o recurso de apelação criminal interposto para absolver
Carlos André Ferreira de Jesus
do crime imputado na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024